Tribunal: TJSP
Processo: 2037650-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CONSUBSTANCIADO EM TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS" - – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelo autor, ora agravante, que objetivava a extensão da medida liminar anteriormente deferida, para suspender a publicidade dos protestos no 7724-51 e 10074 por ele descritos -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CONSUBSTANCIADO EM TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS" - – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelo autor, ora agravante, que objetivava a extensão da medida liminar anteriormente deferida, para suspender a publicidade dos protestos no 7724-51 e 10074 por ele descritos - Cabimento – A verossimilhança da alegação do autor decorre da ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade da dívida questionada na ação, bem como pela comprovação de que o título protestado originou-se do contrato discutido - Impossibilidade de o autor demonstrar fato negativo, isto é, a inexistência de débito exigível – O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, consiste nos notórios efeitos negativos que o protesto de um título acarreta à pessoa - Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – Decisão reformada – Recurso provido.